Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-26.2014.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001154-26.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO BERTO - CPF: 015.386.568-76 (APELADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), HENRIQUE CAVALHEIRO RICCI - CPF: 005.435.369-63 (ADVOGADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), VINICIUS CEPIL COELHO - CPF: 011.142.131-44 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LUCIMARA SILVA PERETE BERTO - CPF: 005.997.371-40 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – PROPOSITURA DA PRINCIPAL DENTRO DO PRAZO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 806 DO CPC/1973 - TEMPESTIVIDADE AFERIDA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CARTÓRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE ATA NOTARIAL EFETIVADA EM OUTRO CARTÓRIO – DESCABIMENTO – NÃO ACEITAÇÃO DE PURGA DA MORA EM CARTÓRIO PARA O QUAL HOUVE A INTIMAÇÃO - EXISTÊNCIA DE RISCO DE DEMORA – DÉBITO EM DISCUSSÃO – EXISTÊNCIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – RATIFICAÇÃO SEM SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.

Em havendo a propositura da ação principal dentro do prazo legal do artigo 806 do CPC/1973 – vigente à época, deve ser apreciada a cautelar inominada protocolizada.

Deve ser rejeitada a tese de inviabilidade de purgação de mora em cartório diverso do qual foram intimados os devedores, quando existente Ata Notarial confeccionada em cartório – ainda que de Paz e Notas da mesma comarca, tendo em vista constar que a serventia não soube informar o valor atualizado do Débito, que não havia sido disponibilizado pelo Banco Credor; e, ainda, porque houve a tentativa de quitação do valor da última parcela, que também não foi aceito pelo Cartório do 1º Oficio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido,
CONFIRMANDO A LIMINAR
anteriormente deferida, nos autos da Cautelar Inominada proposta por
LUIZ ANTÔNIO BERTO e LUCIMARA SILVA PERÊTE BERTO
, para o fim de determinar o cancelamento da averbação da consolidação do imóvel em favor da parte requerida (nos moldes da liminar), bem como a abstenção do leilão extrajudicial do bem aludido, até o julgamento da ação principal, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. Por fim, a sentença
CONDENOU
o Requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante menciona que os Autores/Apelados sustentaram “(...) que firmaram com o réu Contrato de Empréstimo em 17 de julho de 2013, no valor de R$ 525.000,00, em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 11.074,93, dando em garantia real (alienação fiduciária), o imóvel rural descrito na matrícula de n. 1.667 registrado no 1º Registro de Imóveis de Rio Branco, NA QUAL É O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA”; que “(...) devido ao descumprimento do Contrato o demandado iniciou o procedimento de expropriação do imóvel”; que “(...) Declararam que, quando intimados para satisfazer as parcelas, teriam ficado impossibilitados de realizar o pagamento”; que “(...) foi deferida em 23/10/2014 para suspender os atos expropriatórios”; e que a sentença julgou procedente a demanda.

Preliminarmente, o Apelante defende a ausência dos requisitos legais para a propositura da ação principal – proposição fora do prazo legal do artigo 806 do CPC/1973.

No mérito, o Apelante assevera que não merece guarida a argumentação de que o Apelado ficou impossibilitado de realizar o pagamento após a intimação para purgar a mora; e que deve ser reformada a sentença que se embasou na Ata Notarial, no sentido de que a Serventia não poderia receber os valores, pois os valores não foram fornecidos pelo credor fiduciário – Banco Bradesco S/A, pois tal Ata foi firmada por CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS, sendo que o Apelado foi intimado para comparecer ao Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/MT - Av. Dos Imigrantes, nº 1253, Centro, Rio Branco/MT.

Argumenta que o Cartório de Paz e Notas não possui competência para receber o valor da purga de mora; e também que ficou claro que os Apelados não tinham intenção de realizar o pagamento do débito, pois bastaria que se dirigissem ao local indicado na intimação recebida; que os Autores/Apelados buscaram ludibriar o judiciário, pois a Ata Notarial apresentada não possui competência legal para recebimento de purga de mora.

Prequestiona os termos dos

arts. 141, 489, II e III, 492, 1.013 e 1.014, do CPC, bem como da Súmula 93 do STJ, MP 2.170-36/01 e art. 93, IX da Constituição da República, no que lhes pertine.

Requer seja dado provimento ao apelo, a fim de que seja revogada a liminar e invertido o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CAUTELAR.

Não há intempestividade, em face da existência de documento – Diário da Justiça – que aponta a disponibilização da decisão em 28/10/2014. (ID. Num. 123165553 - Pág. 124).

Em sendo assim, vê-se que a propositura da ação principal ocorreu dentro do prazo legal do artigo 806 do CPC/1973 – qual seja – de 30 dias, salientando-se que, ao contrário do alegado (de que a ação foi proposta em 01/12/2014), ela foi protocolizada em 28/11/2014, consoante demonstra o comprovante de protocolo (PEA).

Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

No mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado,
CONFIRMANDO A LIMINAR
anteriormente deferida, nos autos da Cautelar Inominada proposta por
LUIZ ANTÔNIO BERTO e LUCIMARA SILVA PERÊTE BERTO
em face de
BANCO BRADESCO S/A,
para o fim de determinar o cancelamento da averbação da consolidação do imóvel em favor da parte requerida (nos moldes da liminar), bem como a abstenção do leilão extrajudicial do bem aludido, até o julgamento da ação principal, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. Por fim, a sentença
CONDENOU
o Requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Não se sustenta a tese do Apelante – de que os Apelados não buscaram purgar a mora no cartório para o qual foram intimados – e que, portanto, não havia competência do Cartório de Paz e Notas – de modo que a Ata Notarial não possui o condão de purga de mora.

Ora, a própria sentença dispôs que os Apelados tentaram purgar a mora dentro do prazo legal, todavia, não houve aceitação pelo Cartório do Primeiro Ofício.

Vejamos:

“(...) conforme se infere dos autos, há uma Ata Notarial com a seguinte descrição:

“[...]

1ª) - Foi Constado por mim Tabeliã Substituta Luciana Guedes de Freitas da Silva Assunção a presença do senhor Luiz Antônio Berto (acima qualificado) no Cartório do Primeiro Oficio desta Cidade e Comarca de Rio Branco MT situado a avenida dos imigrantes de numero 1253 Bairro Centro.

2º) - Constatou-se que o mesmo estava no Local Acima Mencionado no dia 07 (sete) de Abril (04) do Ano de dois Mil e quatorze (2014)

3º) - Constatou-se também, nesta mesma data o Horário da presença do mesmo sendo as 16.40 dezesseis horas e quarenta minutos da tarde.

4º) motivo: Para efetuar a quitação do Debito que possui com o Banco do Bradesco S/A tendo em vista que foi intimado para fazer o pagamento no prazo de (15) quinze dias, sob pena de ser consolidada a propriedade fiduciária do bem Imóvel Objeto da Matricula n 1667. livro 2. do CRI de Rio Branco MT. em favor do credor. Banco do Bradesco S/A. Todavia não foi possível fazer a quitação do debito em cartório pois a serventia não soube informar o valor atualizado do Debito pois essa informação não havia sido disponibilizada pelo Banco Credor. Tentou o Agravado, Luiz Antônio Berto. quitar o Valor pela ultima data que constou da planilha o que também não foi aceito pelo CARTÓRIO do 1º Oficio. Nada mais havendo, pediu-me o solicitante para lavrar a presente ata, transcrevendo a sua presença no Local Verificado, o que ora faço.

Para constar, lavro a presente ata, para os efeitos do art. 364 do Código de Processo Civil Brasileiro e de acordo com a competência exclusiva que me confere a Lei ns 8.935, de 18/11/1994, em seus incisos III dos arts. 6S e 7Q. [...]”

Pelo conteúdo da Ata Notarial, a parte requerente tentou purgar a mora dentro do prazo legal de 15 dias, o que evidencia a probabilidade do seu direito.

Acrescente-se que, ainda que não fosse dentro do prazo de 15 dias, em regra, é possível a purgação da mora até a formalização do auto de arrematação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o artigo 34, do Decreto 70/66, desde que não imponha em prejuízo ao arrematante/terceiro de boa-fé”. (ID. Num. 123165556 - Pág. 32)

Desse modo, irretocável mostra-se a sentença, diante da viabilidade da cautelar, da propositura da ação principal e do risco evidente, consolidado pela existência de leilão extrajudicial, o que acarretaria prejuízos aos Apelados, em razão da necessidade de tramitação da ação principal, que colocava em discussão o débito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC majoro a verba honorária para 20% do valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022